Tribunal: TJSP
Processo: 2386088-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Questionamento acerca da higidez do aval. Matéria já apreciada em ação monitória transitada em julgado. Uma vez constituído o título executivo, não cabe nova discussão sobre a garantia que legitimou o agravante a responder o pedido de monitório. Recurso não provido.